Tribunal: STF
Processo: ARE 1533871
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Catanduva interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte teor:



    Recurso inominado. Município de Catanduva. Pensionista de servidor falecido. Manutenção de “suplementação de proventos” de acordo com a LM 2.478/1988. Possibilidade. Direito adquirido anteriormente à EC 103/2019. Falecimento posterior do servidor irrelevante, pois não há criação de novo regime, mas transferência do art. 37, § 15, da CF.



    O recorrente sustenta que o acórdão em questão violou a Constituição Federal ao desrespeitar o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), ao determinar a implementação de um benefício que foi suprimido do ordenamento jurídico. Aponta que houve afronta a nova redação do art. 37, § 15, da CF, que veda expressamente a concessão de pensão por morte a dependente de servidor falecido, conforme disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 16), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 18), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA. SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.- Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada. 



    Tenho como inadmissível o recurso excepcional, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, para resguardar o direito à complementação da aposentadoria da requerida, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    A recorrente era casada com João Tomai Filho (fls. 33), servidor público celetista do município de Catanduva em exercício no período de 1.10.1956 a 14.6.1993, que se aposentou por tempo de serviço e recebeu os benefícios da Lei Municipal 2.478/1988, alterada pela Lei 2.809/1992, a título de suplementação de proventos, até a data de seu falecimento em 31.10.2020 (fls. 38).



    A manutenção do benefício foi negado à recorrente, com fundamento no art. 37, § 15, da CF, com redação dada pela EC 103/2019, anterior à data do falecimento do cônjuge beneficiário. 



    Ocorre que o art. 7º da EC 103/2019 dispõe que o “ 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Logo, foi resguardado o direito à complementação da aposentadoria àqueles que já haviam adquirido o beneficio, de conformidade com as regras vigentes. 



    Essa é a hipótese dos autos, uma vez que o benefício já havia sido concedido ao servidor aposentado, integrava seu patrimônio, de modo que deve ser resguardado o direito adquirido à complementação da pensão por morte, ainda que o falecimento tenha ocorrido após 2019, pois não houve criação de novo regime, mas somente transferência a título de pensão para a recorrente.



    Esse contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No que se refere ao preenchimento dos requisitos, pela parte ora recorrida, para a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte após a data de 13 de novembro de 2019, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.520.469 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025)



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



     (ARE 1.514.119 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 13/11/2024) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente